Tribunal: STF
Processo: ARE 1551072
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual dado parcial provimento à Apelação Criminal n. 0000305-45.2018.8.24.0216/SC, para “reduzir a pena para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença” (fl. 8, e-doc. 268), nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (1) PRELIMINAR. ALEGADA NECESSECIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CP. ENTENDIMENTO DESTE RELATOR NO SENTIDO QUE A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 INTRODUZI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, ENTRETANTO QUE NÃO DESCONSTITUI AÇÕES NAS QUAIS A DENÚNCIA JÁ FOI OFERECIDA E RECEBIDA SOB A VIGÊNCIA DE NORMA ANTIGA. SUPERVENIENTE DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF RECONHECENDO A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE OU ERGA OMNES. JULGADOS DA SEXTA TURMA STJ QUE MANTÊM A COMPREESÃO ACERCA DA IRRETROATIVIDADE. ADEMAIS, REPRESENTAÇÃO QUE NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES, MAS SOMENTE A DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DA VÍTIMA DE VER O AUTOR DO FATO PROCESSADO. CIRCUNSTÂNCIA CONSTATADA NO CASO CONCRETO A PARTIR DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (2) MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE FALSAMENTE SE APRESENTA COMO REPRESENTANTE DE EMPRESA DE TELEFONIA PACTUA A ENTREGA DE APARELHOS CELULARES POR BAIXOS VALORES. QUANTIA RECEBIDA DIRETAMENTE EM SUA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ANUÊNCIA POR PARTE DA REFERIDA EMPRESA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO DO ART. 171 DO CP CONFIGURADOS. (3) RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. VANTAGEM INDEVIDA OBTIDA DE PEQUENO VALOR E AGENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 9, e-doc. 268).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. XXXVI e XL do art. 5º da Constituição da República.



    Defendeu que “o § 5º, do art. 171, do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso XL, da CF/88, trata-se de norma penal mais benéfica, com aplicabilidade retroativa em favor do acusado. A retroação do § 5º do art. 171 do Código Penal deve, portanto, alcançar todos os processos em curso, ainda sem trânsito em julgado. Ademais, o ato jurídico perfeito e a retroatividade da lei penal mais benéfica são direitos fundamentais de primeira geração, previstos nos incisos XXXVI e XL do art. 5º da Constituição Federal. Esses direitos são verdadeiros deveres estatais com o objetivo de garantir a autonomia e liberdade individual de cada indivíduo” (fl. 5, e-doc. 277).



    Asseverou que “o entendimento atual do STF é que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que introduziu o § 5º ao art. 171 do Código Penal, ao condicionar o exercício da pretensão punitiva do Estado à representação da pessoa ofendida, deve ser aplicada de forma retroativa a abranger tanto as ações penais não iniciadas quanto as ações penais em curso até o trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 277).



    Sustentou que “o art. 5º, inciso XL, da CF/88, afirma expressamente que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, o que é aplicável perfeitamente ao presente caso” (fl. 6, e-doc. 277).



    Estes os pedidos:



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 5º, XL, da CF/88, requer seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para o fim de ser reformado o acórdão e, consequentemente, absolver o recorrente, diante da violação ao art. 5º, inciso XL, da CF/88 e art. 171, § 5º, do Código Penal, tendo em vista que não há representação por parte da suposta vítima” (fls. 6-7, e-doc. 277).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 288). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante ressalta que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisou expressamente o fato de o § 5º, do art. 171, do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso XL, da CF/88, tratar-se de norma penal mais benéfica, com aplicabilidade retroativa em favor do acusado” (fl. 3, e-doc. 303).



    Realça que “o recurso extraordinário interposto está vinculado expressamente a respeito da possibilidade da retroatividade da lei penal mais benéfica, tendo em vista que o § 5º do art. 171 do Código Penal (que tornou o crime de estelionato condicionado a representação) se trata de norma penal mista, ou seja, que deve retroagir para beneficiar o réu e, frisa-se, o eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina se manifestou expressamente a respeito da matéria suscitada (no entendimento do tribunal, conforme acórdão recorrido, não haveria a retroatividade da norma)” (fl. 4, e-doc. 303).



    Afirma que “tanto a 1ª Turma do STF como a 2ª Turma do STF decidiram, analisando a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, que a inovação trazida pela Lei 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para pública condicionada à representação, ‘[…] é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado’. (HC 215010 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/06/2022, processo eletrônico DJe-111 divulg 07-06-2022 public 08-06-2022). Portanto, considerando-se a ausência de representação da vítima dentro do prazo decadencial de 6 meses, entende-se que deve ser declarada extinta a punibilidade do agravante em virtude da decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 303).



    Pede “seja conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário a fim de que seja devidamente processado e, com isso, seja admitido – e posteriormente provido – o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa” (fl. 4, e-doc. 303).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o conhecimento e o desprovimento do agravo (e-doc. 310).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional suscitada no momento processual oportuno.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXVI e XL do art. 5º da Constituição da República, para ser reformado o acórdão recorrido e absolvido o agravante pela alegada ausência de representação no crime de estelionato como disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal.



    8. Tem-se, na sentença proferida pelo juízo da Vara única da comarca de Campo Belo do Sul (Ação Penal n. 0000305-45.2018.8.24.0216/SC) em 13.6.2023, que o agravante foi condenado às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato) (e-doc. 207).



    Em 13.10.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000305-45.2018.8.24.0216/SC, interposta pela defesa do agravante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso, para “reduzir a pena para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa” e manter “as demais cominações da sentença” (fl. 8, e-doc. 268). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “De imediato faz-se referência aos fundamentos assentados por este relator no voto lavrado nos Embargos Infringentes 0000486-44.2020.8.24.0000, julgados pelo Segundo Grupo de Direito Criminal na sessão realizada no dia 26-8-2020, quando foi assentado (i) que a alteração legislativa não poderia retroagir aos feitos nos quais a denúncia já havia sido recebida; e (ii) que a representação que prescinde de formalidade, podendo ser extraída de qualquer ato que denote a intenção inequívoca da persecução criminal por parte do ofendido. (...)



    Não se desconhece que, mais recentemente (em 13-4-2023), o Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em sentido diverso nos autos do HC 208.817, assentando ser viável retroagir a exigência estabelecida pelo dispositivo em questão desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    No entanto, além de o pronunciamento não ter efeito erga homnes, constata-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a compreensão sobre a irretroatividade do dispositivo, a exemplo dos recentíssimos julgados no AgRg no HC 812.479/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18-9-2023; e AgRg no RHC 158.315/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 14-8-2023.



    Na presente hipótese, a denúncia foi oferecida em 07-8-2018 (evento 7), ao tempo que a Lei 13.964/2019 entrou em vigor em 25-1-2020.



    Mesmo que assim não fosse, é consabido que, conforme entendimento tanto do STF como do STJ, ‘nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais.’ [...] (AgRg no RHC 182.152/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 21/8/2023, v.u.)



    No caso concreto, tal demonstração deu-se a partir do registro do B.O. no qual o ofendido levou os fatos ao conhecimento da Autoridade Policial, conforme se extrai do evento 1, INQ3, fl. 2 - autos 0000305-45.2018.8.24.0216, o que é bastante para fins de caracterizar a representação prevista no § 5º do art. 171 do CP” (fls. 3-4, e-doc. 268).



    Em 7.4.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, em decisão monocrática, não conheceu do recurso especial (e-doc. 335). 



    Essa decisão transitou em julgado em 12.5.2025 (e-doc. 344).



    9. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida a denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que o § 5º do artigo 171 do Código Penal tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo nos casos em que oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 



    2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.



    10. Na espécie em exame, a denúncia foi oferecida em 7.8.2018 (e-doc. 47), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. No acórdão recorrido, o Tribunal estadual assentou que a denúncia “foi oferecida em 07-8-2018 (evento 7), ao tempo que a Lei 13.964/2019 entrou em vigor em 25-1-2020” (fl. 3, e-doc. 268). A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina também concluiu que “tal demonstração deu-se a partir do registro do B.O. no qual o ofendido levou os fatos ao conhecimento da Autoridade Policial, conforme se extrai do evento 1, INQ3, fl. 2 – autos 0000305-45.2018.8.24.0216, o que é bastante para fins de caracterizar a representação prevista no § 5º do art. 171 do CP” (fl. 4, e-doc. 268).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 206.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “Recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Penal e Processo Penal. 



    3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 



    4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 



    5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    Tem-se nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido sobre o interesse na persecução penal, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora